Tribunal: TJPA
Processo: 0800583-21.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800583-21.2022.8.14.0064

APELANTE: GABRIEL DE AMORIM SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES COM O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO DE ROUBO FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da desclassificação para o crime de furto simples com o afastamento da qualificadora da escalada. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime de furto qualificado pela escalada, não havendo que se falar em desclassificação para furto simples;

2.

Dosimetria. Da reforma. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, ficando a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos;

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento para redimensionar a pena imposta do apelante, após reanálise da dosimetria da pena restando fixada de forma definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GABRIEL DE AMORIM SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, tipificado no art. 155, §4º, inciso II, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a desclassificação de furto qualificado para furto simples, com o afastamento da qualificadora relativa à escalada, por ausência de laudo pericial e por fim a fixação da pena no mínimo legal e na segunda fase pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com a pena ficando abaixo do mínimo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 11 de agosto de 2022, no período noturno, na Travessa Ulisses Tavares, Bairro Mangueirão, comarca de Vizeu, o nacional GABRIEL DE AMORIN SANTOS, ora denunciado, subtraiu para si, dolosamente e de forma continuada, durante o repouso noturno e mediante escalada, coisa alheia consistente em sabão de lavar roupas, sacos de latinhas, vassouras e a importância de R$ 550,00 pertencente ao Sr. José Ribamar de Almeida Santos, conforme Boletim de Ocorrência de nº 00198/2022.100068-0, bem como constrangeu a citada vítima, mediante grave ameaça, a fim de obter para si vantagem econômica, conforme Boletim de Ocorrência de nº 00198/2022.100177-7. Conforme apurado, em seu depoimento, o Sr. José Ribamar de Almeida Santos, ora vítima, informou que o denunciado é usuário de drogas e contumaz na prática do crime de furto, sendo que ele adentrou no seu estabelecimento comercial, pelo telhado, no período noturno, e subtraiu alguns dos seus produtos, tais como: sabão de lavar roupas, sacos de latinha e vassoura, além de galinhas do quintal e a importância de R$ 550,00. Os fatos foram ratificados pela Sra. Maria das Graças de Amorim Santos, esposa da vítima, onde informa que o denunciado furtou o valor de R$ 550,00, os quais estavam escondidos embaixo do colchão do casal. Além dos furtos ocorridos, a vítima informou que no dia 09 de setembro de 2022, o denunciado subtraiu o aparelho celular da sua esposa e exigiu que lhe fosse entregue o valor de R$ 20,00 para devolver o aparelho celular furtado, sendo que os mesmos fatos já ocorreram anteriormente. Após o ocorrido, a vítima estava em sua residência, quando o denunciado adentrou pelo telhado e, portando uma arma branca do tipo “faca”, exigiu a entrega de outras mercadorias e dinheiro para que não realizasse outros furtos”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES COM O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA ESCALADA

O apelante sustenta a desclassificação do referido delito para furto simples com o afastamento da majorante da escalada, sob alegação de por ausência de laudo pericial.

Não merece razão o apelante.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de furto qualificado restaram comprovadas nos autos, pelos depoimentos colhidos em juízo prestados pelas vítimas e testemunhas.

O apelante em juízo confessou a autoria delitiva de outro delito,
por malícia ou confusão, não sendo reconhecida referida confissão.

Os depoimentos das vítimas, avós do réu, em juízo, afirmaram
que o acusado entrou na casa delas por diversas vezes para subtrair para si coisas para vender, pois, o réu seria usuário de drogas e estaria viciado.
A vítima Maria das Graças relatou
que seu neto, por ser viciado em drogas, sempre levava as coisas para vender, inclusive, mercadorias, panelas da cozinha – sendo que teria furtado sabão em pó, sacos de
latinhas, vassouras e a quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em 11 de agosto de 2022.

A vítima José Ribamar, avô do recorrente, relatou que
o acusado destruiu sua casa, pois, para ter acesso ao interior da casa, quebrava as grades, as portas e a invadia pelo telhado, levando as mercadorias do comércio familiar e valores em dinheiro
.

Por oportuno, a ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do crime de furto, prevista no Inciso II, § 4º, do artigo 155 do Código Penal, pois restou comprovada por outros meios de provas, como os depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelo registro fotográfico do local da escalada, confirmando a superação de obstáculo para a subtração dos pertences, não havendo que se questionar, dessa forma, o afastamento da qualificadora aplicada no crime de furto.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de desclassificação em razão do robusto arcabouço probatório com base na prova testemunhal e documental, estando assim presentes a autoria e materialidade do delito de furto qualificado pela escalada, permanecendo dessa forma inalterada a sentença em seus termos.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Referido pleito não merece acolhimento, pois conforme bem fundamentou o juiz de piso, que o réu, por malícia ou confusão, confessou a prática do delito de um crime praticado em 12/2020, fatos estes, apreciados em processo do qual já foi absolvido, como se fosse o furto praticado em 08/2022, não havendo que se falar em reconhecimento da confissão.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado, pois valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, porém, havendo três equivocadamente fundamentadas.

Procedo novo redimensionamento da pena. Dentre os vetores previstos na lei penal somente as circunstâncias do crime deve ser mantida de forma desfavorável, pois valorada com fundamentação escorreita. Outrossim, estando as demais circunstâncias com fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal devem então ser reformadas, agora com valoração neutra. Dessa forma, restando uma circunstância negativa, a pena base deve ser fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes
,
porém, existe uma atenuante,
não prevista em lei (art. 66)
, como já fundamentado pelo juiz singular,
fixando assim a pena intermediária em seu mínimo legal, não podendo ficar a pena abaixo do mínimo, tendo em vista óbice da Súmula 231 do STJ, e ante ausência de causas de diminuição e aumento, restou a pena definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento para redimensionar a pena imposta do apelante, após reanálise da dosimetria da pena restando fixada de forma definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024